Tribunal: STF
Processo: Rcl 81531
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.055.941-RG, TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: EXCEPCIONAL CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. REQUISIÇÃO FORMAL DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF PELA AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, em 2.7.2025, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao dar provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 215.501/SP, teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.055.941, paradigma do Tema 990 da repercussão geral.



O caso



    2. Consta do processo ter sido instaurado o Inquérito Policial n. 5001020-16.2023.4.03.6110 (2022.0093283-DPF/SOD/SP) pela Delegacia da Polícia Federal de Sorocaba/SP para investigar crimes de peculato e estelionato por alegado desvio de recursos públicos em convênio realizado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba/SP e a organização social Instituto Nacional de Ciências da Saúde – INCS para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento do Éden, especificamente na subcontratação do Instituto Brasileiro de Gestão em Saúde – HELPVALLE para o serviço de transporte/remoção de pacientes (e-doc. 3). 



    O beneficiário pleiteou o reconhecimento da nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) ns. 86526.2.3558.5448 e 86529.2.3558.54, o que foi indeferido, em 27.11.2024, pelo juízo da Quinta Vara Federal Criminal de São Paulo (fls. 22-24, e-doc. 7).



    Foi impetrado, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Habeas Corpus n. 5033444-74.2024.4.03.0000, denegado, por unanimidade, pela Décima Primeira Turma, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEPSIS. REQUISIÇÃO AO COAF. MOTIVAÇÃO. 



    1. Segundo a decisão impugnada, a inclusão das empresas do paciente na investigação aparentemente não padece de qualquer ilegalidade. O que se extrai do presente writ é que (i) no curso do inquérito, apurou-se indícios preliminares de que essas empresas teriam sido subcontratadas por O.S. como meio de justificar o desvio de parte dos recursos por esta recebidos na execução do Termo de Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Sorocaba; e (ii) em razão disso, as empresas passaram a ser investigadas. Só então, partir desses elementos informativos iniciais, é que a autoridade competente solicitou os RIFs ao COAF. 



    2. A despeito da tese sustentada pelos impetrantes, os motivos que levaram à investigação das empresas parecem claros. Ademais, o habeas corpus foi instruído apenas com procuração e cópias de decisão impugnada; não há nenhum documento hábil a respaldar as alegações dos impetrantes. Ao revés, segundo o juízo, tudo foi pormenorizadamente explicado em relatório que instrui o inquérito, e os impetrantes não se desincumbiram do ônus desconstitutivo dessa afirmação. 



    3. Os fatos são graves, a investigação está em curso e não há motivos plausíveis para determinar o desentranhamento dos RIFs que instruem o inquérito, haja vista que não ficou demonstrado nestes autos que a requisição de tais relatórios ao COAF se deu sem motivação adequada, ao arrepio da lei e com abuso de direito. Considerando que, em princípio, não é ilegal a solicitação direta de RIF pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, desde que existente formal investigação, como no caso em exame, e resguardado o sigilo das informações constantes nos RIFs, como também ocorre no caso em exame, não vislumbro motivo para acolher o pedido dos impetrantes. 



    4. Ordem denegada” (fls. 66-67, e-doc. 7).



    Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 215.501/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.6.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, deu provimento ao recurso para “reconhecer a nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira n. 86526.2.3558.5448 e 86529.2.3558.5448, que foram obtidos diretamente pela autoridade policial junto ao COAF, com determinação de desentranhamento das referidas provas dos autos do Inquérito Policial n. 2022.0093283-DPF/SOD/SP” (e-doc. 5).



    3. Contra essa decisão, tem-se a presente reclamação. O reclamante afirma que “a orientação divergente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça desafia a lógica do sistema de justiça criminal, ao inviabilizar, de forma sistemática, o emprego de instrumentos investigativos modernos, reconhecidos internacionalmente como essenciais ao enfrentamento do crime organizado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que este Supremo Tribunal, no Tema 990 da repercussão geral, admite “tanto o envio espontâneo de dados pela Unidade de Inteligência Financeira quanto a requisição direta pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, desde que no contexto de investigações criminais e devidamente formalizado em procedimento próprio” (fl. 10, e-doc. 1).



    Defende que, “no âmbito do Inquérito Policial n. 2022.0093283-DPF/SOD/SP, a Polícia Federal requisitou os dados de inteligência financeira em observância aos parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema n. 990 da repercussão geral” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera que “[a] sequência investigativa que culminou na requisição dos dados de inteligência financeira, especialmente em relação a [C. A. G.], teve início na Informação de Polícia Judiciária n. 083/2022 – GSEN/DPF/SOD/SP, de 20 de dezembro de 2022 (...) a Polícia Federal procedeu à análise de dados públicos constantes do Portal da Transparência da Prefeitura de Sorocaba/SP, identificando indícios de desvio de verbas públicas na execução do Termo de Convênio PA n. 2022/3949, firmado entre o Município de Sorocaba e o Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS)” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Polícia Federal identificou vínculos entre a família do presidente do INCS, (...), e [C. A. G.], sócio-administrador da empresa INTECC – Inteligência em Tecnologia da Computação Ltda.” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Assinala que “[o] relatório policial também consignou que [C. A. G.] passou a integrar, em 8 de fevereiro de 2023, o quadro societário da Aviv Gestão em Saúde Ltda., como sócio-administrador. Em 2022, essa pessoa jurídica recebeu R$ 7.951.287,72 do INCS, sob a rubrica de ‘serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento do Éden’. Por fim, registrou-se que [C. A. G.] realizou duas doações eleitorais, totalizando R$ 75.000,00, ao então candidato a deputado federal e ex-Secretário de Saúde de Sorocaba, Vinícius Tadeu Sattin Rodrigues, conforme dados obtidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral” (fl. 17, e-doc. 1).



    Argumenta não haver nulidade na requisição dos dados de inteligência financeira porque “as solicitações foram formalizadas pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI), no contexto de procedimento investigatório regularmente autuado, delimitando tanto o escopo da investigação quanto o período a ser abrangido, em estrita observância aos parâmetros fixados pela jurisprudência constitucional” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Destaca que “os pedidos formulados não ostentaram caráter genérico ou exploratório (‘fishing expeditions’), mas apresentaram fundamentação adequada, baseada em elementos concretos e indícios razoáveis de prática delitiva, aptos a justificar a adoção da medida investigativa” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a concessão de medida liminar, conforme os arts. 989, II, do Código de Processo Civil e 158 do Regimento Interno do STF, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 215.501, até o julgamento definitivo desta reclamação; 



    b) a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a licitude dos Relatórios de Inteligência Financeira (RRIF) n. 86526.2.3558.5448, de 5 de abril de 2023, e n. 86529.2.3558.5448, de 12 de abril de 2023, ambos solicitados no âmbito do Inquérito Policial n. 2022.0093283-DPF/SOD/SP (PJe 5001020- 16.2023.4.03.6110); 



    c) a apreciação da matéria de forma monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A providência encontra respaldo nas decisões proferidas pelos Ministros Flávio Dino (Rcl 80.918/SP), Edson Fachin (Rcl 74.362/PE) e Alexandre de Moraes (Rcl 75.111/SC), todas em sede de controvérsias análogas à presente; 



    d) a notificação do Ministro Ribeiro Dantas, relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 215.501 no Superior Tribunal de Justiça, a quem se atribui a decisão reclamada, para que preste as informações de que trata o art. 989, I, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 



    e) a citação do beneficiário do ato reclamado, [C. A. G.], para apresentar contestação, de acordo com o art. 989, III, do Código de Processo Civil;



    f) a juntada dos documentos anexos, que são suficientes e necessários para instruir a reclamação” (fls. 20-22, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao dar provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 215.501/SP, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.055.941, paradigma do Tema 990 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação manter-se a prestação jurisdicional dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



     



    7. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão monocrática no Recurso em Habeas Corpus n. 215.501/SP, sem que houvesse o exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. 



    Entretanto, em processo semelhante, no qual verificada afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.055.941, paradigma do Tema 990 da repercussão geral, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, excepcionalmente, concluiu pela superação da comprovação de esgotamento da via recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. 



    II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. 



    III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. 



    IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. 



    V – Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 61.944-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.5.2024).



    Esse entendimento também foi adotado no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 70.191 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. O Relator, Ministro Alexandre de Moraes, realçou no voto:



    “Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476- AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Entretanto, conforme decidido recentemente pela Primeira Turma desta CORTE (Rcl 61944 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 28/5/2024), em caso idêntico, ‘a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância’, o que justifica o excepcional conhecimento desta ação. Além disso, o recurso extraordinário contra o acórdão reclamado foi interposto em 10/7/2024. Portanto, a discussão, com grande probabilidade, chegaria ao conhecimento deste STF”.



    8. Na presente ação, extrai-se da decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas no Recurso em Habeas Corpus n. 215.501/SP:



    “O Tribunal Regional entendeu que ‘a investigação está em curso e não há motivos plausíveis para determinar o desentranhamento dos RIFs que instruem o inquérito, haja vista que não ficou demonstrado nestes autos que a requisição de tais relatórios ao COAF se deu sem motivação adequada, ao arrepio da lei e com abuso de direito’ (e-STJ, fl. 80). 



    Decidiu também que ‘não é ilegal a solicitação direta de RIF pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, desde que existente formal investigação, como no caso em exame’ (e-STJ, fl. 83). 



    Quanto ao primeiro ponto, o Ministério Público Federal compreendeu pela impossibilidade de ‘suplantar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias – no sentido da regularidade da motivação adotada para requisição dos relatórios financeiros –, para se acolher a tese defensiva, tendo em vista que, para tanto, há necessidade de ampla incursão nos elementos fático-probatórios vertidos nos autos, hipótese inviável na estreita via do recurso ordinário em habeas corpus.’ (e-STJ, fl. 212). 



    Independente da validade ou não da motivação adotada pela autoridade policial nos atos de solicitação dos relatórios de inteligência financeira, a ilicitude dos RIFS n. 86526.2.3558.5448 e 86529.2.3558.5448 se dá por outro motivo. 



    Embora o Tribunal a quo tenha compreendido (...) acerca da possibilidade de solicitação direta de RIF pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, a Terceira Seção desta Corte de Justiça, em recentíssimo julgado, proferido no AgRg no RHC n. 174.173-RJ, buscando dirimir a controvérsia, considerando a ausência de previsão do julgamento da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão no sentido da impossibilidade de solicitação direta, sem autorização judicial, de informações sigilosas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. 



    In casu, sendo incontroverso que os RIFs que instruem o presente inquérito policial foram obtidos junto ao COAF por meio de requerimento da autoridade policial, faz-se necessário o reconhecimento da ilicitude dos RIFS n. 86526.2.3558.5448 e 86529.2.3558.5448, com determinação de desentranhamento das referidas provas.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira n. 86526.2.3558.5448 e 86529.2.3558.5448, que foram obtidos diretamente pela autoridade policial junto ao COAF, com determinação de desentranhamento das referidas provas dos autos do Inquérito Policial n. 2022.0093283-DPF/SOD/SP” (fl. 3, e-doc. 5).



    9. Em 4.12.2019, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941-RG, Tema 990, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “I – É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    II – O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 



    Esta a ementa desse julgado:



    “Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil – em que se define o lançamento do tributo – com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios” (RE n. 1.055.941, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.3.2021).



    10. Na espécie, a autoridade reclamada afirmou que “a Terceira Seção desta Corte de Justiça, em recentíssimo julgado, proferido no AgRg no RHC n. 174.173-RJ, buscando dirimir a controvérsia, considerando a ausência de previsão do julgamento da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão no sentido da impossibilidade de solicitação direta, sem autorização judicial, de informações sigilosas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras pelo Ministério Público ou pela autoridade policial”, e realçou ser “incontroverso que os RIFs que instruem o presente inquérito policial foram obtidos junto ao COAF por meio de requerimento da autoridade policial”.



    Entretanto, o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça desrespeita o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.055.941-RG (Tema 990).



    No julgamento de questão similar, em que se apreciou a legalidade de relatório de inteligência financeira obtido a partir de requisição do Ministério Público em notícia de fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reafirmou que “O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário”. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: ‘1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil – em que se define o lançamento do tributo – com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios’. 



    3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. 



    III. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 70.191-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).



    Havendo, na espécie, procedimento formal instaurado contra o beneficiário, com requerimento de informações pela autoridade policial especificamente em relação aos envolvidos na investigação, não se comprova ilegalidade na solicitação de informações pela autoridade policial ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus n. 215.501/SP, restabelecendo o trâmite do Inquérito Policial n. 5001020-16.2023.4.03.6110 (2022.0093283-DPF/SOD/SP), mantidos os Relatórios de Inteligência Financeira ns. 86526.2.3558.5448 e 86529.2.3558.5448.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Ribeiro Dantas, Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 215.501/SP no Superior Tribunal de Justiça, ao Desembargador Federal Nino Toldo, Relator do Habeas Corpus n. 5033444-74.2024.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e ao juízo da Quinta Vara Federal Criminal de  
São Paulo, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora